Tribunal: CARF
Processo: 10380.906574/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.906574/2012-61
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.691 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ITAUEIRA AGROPECUARIA S.A

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produtos
alimentícios, desde que destinados à manutenção, preservação e qualidade do
produto, enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento
do REsp no 1.221.170/PR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e, também por unanimidade, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional (fls.
1176/1183), admitido pelo despacho de fls. 1227/1230, em face do acórdão 3301-010.641, de
28/07/2021, cuja ementa dispõe quanto à matéria controvertida:
...
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.906574/2012-61
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.691 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.906574/2012-61

EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com embalagens para proteção do produto durante o
transporte, pallets e cantoneiras, enquadram-se na definição de insumos dada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR. Assim,
embalagens utilizadas para o manuseio e transporte dos produtos acabados, por
preenchidos os requisitos da essencialidade ou relevância para o processo produtivo,
enseja o direito à tomada do crédito das contribuições.
Em síntese, a Fazenda Nacional se insurge contra o recorrido na parte que este
proveu o recurso voluntário para admitir a reversão da glosa de créditos em relação às despesas
de embalagem para transporte, uma vez as mesmas terem sido utilizadas após o processo
produtivo. Acostou como paragonado o aresto 9303-005.553. Arrima seu entendimento nos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem destinado à venda, nos termos do decidido
no REsp 1.221.170. Faz menção à Nota SEI 63/2018/PGACET/PGFN-MF, ao discorrer sobre o
“teste de subtração”, e conclui transcrevendo itens 55 e 56 do Parecer COSIT/RFB no 05/2018,
quando este, expressamente, aduz que não podem ser considerados insumos as “embalagens para
transporte de mercadorias acabadas”. E conclui:
No caso em apreciação, os pallets (ou estrados), as cantoneiras e os demais produtos
têm como finalidade a acomodação das caixas que contém as frutas frescas em
unidades maiores, viabilizando a eficiente movimentação da mercadoria em, por
exemplo, empilhadeiras, assim como o carregamento nos containers, quando da
realização do transporte terrestre e marítimo até os destinatários finais. Logo, tais
acessórios somente se agregam aos produtos depois de encerrado o ciclo produtivo,
ocasião em que as frutas já se encontram devidamente embaladas.
Em contrarrazões (fls. 1238/1249), alega o contribuinte que sua atividade
preponderante é o cultivo e comercialização de frutas, devendo observar uma série de exigências
sanitárias, tanto de transporte da mercadoria, como de acondicionamento, conforme normas de higiene,
limpeza e conservação de produtos estabelecidos pela Anvisa e pelo MAPA. Assevera o seguinte:
Assim, como mercadoria específica da Recorrida, é certo que os produtos da Recorrida
não podem ter qualquer contato com o chão, ou qualquer impacto, tudo para evitar a
contaminação ou lesão à fruta, o que o tornaria inconsumível ou fora do padrão de
qualidade exigido pelas autoridades sanitárias.
Como também reconhecido no Acórdão, há, atualmente, exigência pela INC no 02/2018
do MAPA da ANVISA para que os pallets de transportes sejam identificáveis e
manipulados por meio do processo de rastreabilidade, ou seja, a Recorrida deve adotar
um conjunto de procedimentos que permitam detectar a origem e o acompanhamento da
movimentação de um produto ao longo da cadeia produtiva até a chegada deste ao
consumidor final.
Esta exigência, antes comercial, agora também decorre de ato normativo dos órgãos
responsáveis pelo cuidado sanitário à nível nacional.
Alega que o paradigma utilizado pela Recorrente possui entendimento defasado,
uma vez que é datado de 16/08/2017, anterior ao julgamento repetitivo do Superior Tribunal de
Justiça, que ocorreu em 14/11/2018 (julgamento de embargos de declaração), pelo que entende
que não deve ser conhecido o apelo fazendário. Caso conhecido, requer que no mérito seja
improvido.
É o relatório.
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.691 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.906574/2012-61

Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire – Relator.
Conheço do recurso nos termos em que admitido. Embora tenha razão a contra-
arrazoante no sentido de que o paragonado 9303-005.553 tenha sido prolatado antes do REsp
1.221.170, verdade, porém, que ele tratou de “embalagem utilizada para transporte de produto
acabado”.
Assim, resta estabelecida a similitude fática e divergência jurisprudencial a
ensejar o processamento do apelo especial fazendário.
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE
Esta Turma já assentou entendimento unânime que em se tratando de embalagem
que tem por fito a preservação e acondicionamento de alimentos, reveste-se a mesma da
condição da essencialidade, um dos pressupostos do creditamento.
Salienta-se que o processo de produção de bens, em regra, encerra-se com a
finalização das etapas produtivas do bem e que o processo de prestação de serviços geralmente
se encerra com a finalização da prestação ao cliente. Consequentemente, os bens e serviços
empregados posteriormente à finalização do processo de produção ou de prestação de serviço
não são considerados insumos, salvo exceções justificadas (item 55 do Parecer Normativo
COSIT/RFB no 5/2018), como ocorre com os itens exigidos para que o bem ou serviço
produzidos possam ser comercializados.
A propósito, cito excerto do voto do Ministro Mauro Campbell no REsp
1.221.170:
Em resumo, é de se definir como insumos, para efeitos do art. 3o, II, da Lei no
10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços
pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que
neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja
subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda de
qualidade do produto ou serviço daí resultantes.
Por conseguinte, gize-se, só dão direito a crédito os gastos de embalagens
quando indispensáveis as mesmas para a manutenção, preservação e qualidade do produto,
o que a meu juízo resta claro na hipótese dos autos, vez o contribuinte transportar “frutas
frescas”, o que tomo por inconteste. Ou seja, caso específico que deve ser analisado
casuisticamente, eis que foge a regra geral do entendimento vazado no referido REsp.
Nesse sentido, decidimos recentemente nos arestos 9303-010.575, 9303-010.448,
9303-010.118 e 9303-011.184, dentre outros. Todos versando acerca de embalagens de
transporte de produtos alimentícios. Abaixo, para ilustrar, transcrevo a ementa do julgado 9303-
011.354 (de 13/04/2021), de minha relatoria, votado à unanimidade no ponto, referente a
empresa produtora de frutas:
...
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.691 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.906574/2012-61

EMBALAGENS
PARA
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produtos alimentícios, desde
que destinados à manutenção, preservação e qualidade do produto, enquadram-se
na definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Dessarte, sem reparos à r. decisão.
DISPOSITIVO
Forte em todo o exposto, conheço do recurso fazendário e nego-lhe provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 1257
DF CARF MF
Original